Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DRENAGEM PLUVIAL. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil – NOVACAP, a indenizar a parte requerente no importe de R$ 6.041,33 (seis mil e quarenta e um reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58369916.
3. Na inicial, narra a parte autora que no dia 30/04/2023, por volta das 14h, transitava com seu veículo NISSAN KICKS, placa REE9A74, pela via popularmente conhecida como "tesourinha" no sentido da CLS 201/202 para CLS 101/102, ocasião em que seu veículo parou de funcionar em razão de alagamento na pista. Destaca que o acúmulo de água foi aumentando repentinamente e rapidamente, a ponto de começar a entrar água dentro do veículo, causando danos materiais. Acrescenta que, em razão de viagem a trabalho a outro Estado, programada de 02 a 07/05/2023, precisou locar outro veículo, tendo que arcar com os custos da locação no valor de R$ 2.241,33, haja vista seu veículo, à época encontrar-se em oficina autorizada para os reparos decorrentes do alagamento.
4. No pedido inicial, a parte autora pleiteou indenização por danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, considerando a fundamentação que sustenta seu pedido, aliada às provas constantes dos autos, é possível verificar que a soma dos gastos ocasionados pelo dano sofrido pela autora equivale na verdade ao valor de R$ 6.041,33 (seis mil e quarenta e um rais e trinta e três centavos). Assim, verifica-se a ocorrência de mero erro material no pedido autoral, considerando-se o conjunto da postulação (art. 323, §2o, CPC). PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
5. A Novacap, além de ser Empresa Pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a compor a lide, onde se apura danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
7. No caso, cumpre destacar que a NOVACAP tem por objeto o gerenciamento e execução dos serviços de drenagem pluvial, nos termos do art. 4o do Estatuto Social da recorrente. Dessa forma, incabível a alegação de que a responsabilidade é exclusiva das Administrações Regionais. Nesse sentido: Acórdão 1762707, 07475566820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A autora logrou êxito em comprovar que o alagamento de seu veículo ocorreu em via pública, conforme demonstrado nas imagens de IDs 58369683, 58369684 e 58369685.
9. É fato notório que as vias do Distrito Federal sofrem recorrentes alagamentos nos períodos chuvosos, em diversos pontos da cidade, inclusive no local do incidente. A alegação de ausência de solicitação de execução de serviço, não se sustenta, uma vez que os pontos de alagamentos são recorrentes e a manutenção do sistema de drenagem pluvial deve ser feita de forma regular. A deficiência no sistema de escoamento das águas configura falha na prestação do serviço, em razão da ausência de regular manutenção dos bueiros e bocas de lobo das vias públicas do Distrito Federal, fato que caracteriza omissão estatal. Não é razoável que a responsabilidade por averiguar a situação local e efetuar pedido de manutenção do bueiro seja de responsabilidade exclusiva da Administração Regional. Ademais, a recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que eventual conduta da autora foi determinante para ocorrência dos danos causados e seu veículo. Nesse caso, resta evidenciado que o dano decorreu da ausência de manutenção do sistema pluvial, comprovando, portanto, o nexo causal. Assim, cabe à recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pela autora.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.